Tribunal: CARF
Processo: 13876.720255/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720255/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.806 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
ANAY LOPES MARQUES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação, fls. 003 1, apresentada pela contribuinte, acima identificada,
contra Notificação de Lançamento (NL), fls. 025 referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), exercício 2008, ano-calendário 2007.
Após a revisão fiscal da Declaração de Ajuste Anual (DAA), fls. 015, apresentada pela
contribuinte, exige-se imposto no valor de R$ 4.418,25, fls. 028, que acrescidos de juros
e multas aplicados, conforme a legislação, corresponde ao valor de R$ 9.175,37, fls.
025.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720255/2011-04
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.806 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720255/2011-04

A fiscalização constatou a seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 20.029,84, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado:
As deduções que foram glosadas estão discriminadas e detalhadas na NL, fls. 026.
Esclarece, em síntese, ainda, a fiscalização, fls. 027:
“Devidamente intimado por Edital a apresentar comprovantes das despesas médicas,
senhora Anay Lopes Marques de Almeida nada apresentou até a presente data. Todos os
valores de despesas médicas informadas em sua DIRPF 2008 estão sendo zerados por
falta de comprovação.
Nota-se que consta Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz emitida contra
os Recibos apresentados pela Psicóloga Solange de Fátima Sonsin Navarro Xavier da
Silveira, o que torna a simples apresentação de recibos insuficiente para comprovação
das despesas indicadas, sendo imprescindível comprovar o efetivo pagamento em
relação a essas despesas.
As demais despesas médicas indicadas apresentam valores acima dos usualmente
informados e devem ser comprovados, também.”
O enquadramento legal encontra-se na notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 30/06/2011, fls. 031.
Em 25/07/2011 a contribuinte protocolou sua impugnação, onde alega, em síntese, que:
1. As despesas referem-se a valores com tratamento da própria contribuinte;
2. Há despesas médicas relacionadas a seus dependentes (filho e progenitora);
3. Pretende comprovar as despesas com documentos anexados;
4. Está sendo apresentada a comprovação referente às glosas efetuadas e ao rendimento
omitido.
Pontos já a destacar é que não há informação sobre dependentes, na respectiva DAA,
fls. 018, e a Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz está anexa, fls. 036.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), em Sorocaba, analisou a impugnação
e solicitou esclarecimentos e documentos à contribuinte, fls. 058.
A contribuinte foi cientificada da solicitação da DRF em 07/10/2014, fls. 060.
Em 05/11/2014, fls. 062, a contribuinte respondeu à solicitação, anexando declarações
de profissionais prestadores de serviços relacionados às despesas médicas e
apresentando extrato bancário.
A DRF analisou os argumentos e os documentos trazidos aos autos pela contribuinte e
decidiu manter integralmente o lançamento, fls. 084, devido, em síntese:
1. As despesas com as pessoas físicas mencionadas não estão relacionadas com
dependentes informados em sua DAA;
2. Há Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz, em relação à profissional
citada; e
3. Ausência de comprovação de efetivo pagamento aos prestadores, conforme
solicitado.
A contribuinte foi cientificada dessa análise em 25/03/2015, fls. 093.Em 24/04/2015,
fls. 095, a contribuinte apresentou sua impugnação, argumentando, em síntese, que:
1. Não é crível que a existência de Súmula de Documentação Tributariamente
Ineficazpossa subverter o ordenamento jurídico pátrio;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.806 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720255/2011-04

2. Não há prova que possa ser apresentada para a comprovação do pagamento à
prestadora de serviço citada na Súmula;
3. Para mitigar a demonstração da relação entre saques bancários e pagamentos informa
que é consultora da empresa Natura, sendo essa sua fonte de rendimentos para a
efetivação dos pagamentos;
4. Quanto a despesas com plano de saúde acredita que a documentação já apresentada é
capaz de comprovar a legalidade das suas deduções;
5. Requer, por fim, acolhimento e deferimento de seu pleito.
Os autos vieram para esta Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A base de cálculo do IRPF devido no ano-calendário será a diferença entre as somas: a)
de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; e
b) das deduções relativas aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. A legislação é clara quando
determina que as deduções relativas às despesas médicas: a) restringem-se aos
pagamentos efetuados pela contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes; b) limita-se a pagamentos especificados e comprovados, inclusive por
cheques nominativos; e c) estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
fiscalização. No presente caso, há pagamentos efetuados pela contribuinte, que não
estão relacionados ao próprio tratamento e/ou ao de seus dependentes e não houve
comprovação do efetivo pagamento dos serviços prestados, como reiteradamente
solicitado pela fiscalização, motivo da improcedência da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 16/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
não sendo possível a sua desconsideração em razão da existência de súmula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em desfavor do prestador de serviço
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.806 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720255/2011-04

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

ADMISSIBILIDADE:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
MÉRITO:
No litígio analisaremos a conformidade das deduções com despesas médicas com o que
determina a legislação.O direito à dedução de despesas médicas está previsto na
legislação, que
assim dispõe:
Lei 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será adiferença entre as
somas:
...
II - das deduções relativas:
...
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.806 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720255/2011-04

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Decreto 3.000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.806 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720255/2011-04

Como deixa clara a legislação citada acima, as deduções relativas as despesas médicas:
1. Restringem-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
2. Limita-se a pagamentos especificados e comprovados, inclusive por cheques
nominativos; e
3. Estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da fiscalização.
Pois bem, primeiramente, esclarecemos à contribuinte que as despesas com planos de
saúde foram realizadas para pessoas que não constam em sua declaração como suas
dependentes, fls. 018.
Está claríssimo acima que a legislação só permite deduções relativos ao próprio
tratamento da contribuinte e ao de seus dependentes.
Portanto, como não constam dependentes informados pela contribuinte em sua DAA
não há razão em seu pleito para o restabelecimento dessas deduções.
Quanto às demais deduções, a fiscalização, mesmo antes da lavratura do lançamento,
vem solicitando à contribuinte a prova do efetivo pagamento dessas despesas.
Aliás, a fiscalização, inclusive, instruiu a contribuinte a como comprovar esse efetivo
pagamento, citando, como exemplo, cópias de cheques, transferências bancárias,
extratos bancários, para verificação de saques, fls. 058 e 059.
Apesar dessa instrução fornecida pela fiscalização a contribuinte não foi capaz de
comprovar o efetivo pagamento dessas despesas.
Ressaltamos, novamente, que, conforme determina a legislação, todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da fiscalização.
Consequentemente, como a contribuinte não foi capaz de comprovar a existência dos
pagamentos efetuados, relativos ao próprio tratamento e/ou ao de seus dependentes, não
há como conferir razão a seus argumentos.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, nos termos do voto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 174
DF CARF MF
Original